Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-13.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001241-13.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0023-37 (EMBARGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.249.538/0001-83 (EMBARGANTE), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROESTE CONSTRUTORA DE TRANSPORTADORA LTDA – ME, em face de acordão que a unanimidade, proveu recurso de Apelação.

Em suas razões a Embargante defende a existência de erro material, na confecção do acordão quando apontou que a r. sentença julgou improcedente os pleitos ventilados pelo autor por ausência de prova.

Assim como do apontamento de que teria havido a improcedência dos pedidos ventilados na inicial por falta de provas que teriam sido expressamente requeridas.

Alega que a ação não foi julgada improcedente, ao contrário foi julgada procedente, que além do acordão ter acolhido a pretensão do réu e não do autor como apontado.

Aduz que a aplicação do art. 6o, VIII do CDC foi deferida em despacho saneador – e que a aplicação da regra processual no acordão – surpresa, prejudica o Embargante; isso porque, quando da análise do recurso foi aplicada a regra convencional de divisão do ônus probatório (artigo 333 do CPC), quando na presente demanda, já havia decisão aplicando a norma contida no artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a instrução da presente ação se deu com o ônus da prova invertido

Sustenta que ao julgar o recurso de Apelação, este Relator, não levou em consideração referido fato, ferindo de morte a proteção do princípio da confiança e do contraditório.

Aduz que a não verificação da referida inversão do ônus deferida pelo juízo “a quo”, impõe ao autor o ônus que já havia se desvencilhado no curso do processo.

Assevera que a inversão foi feita em momento oportuno, e que a alteração desta regra no julgamento viola, claramente, a cláusula do devido processo legal, já que impõe surpresa ao autor/apelado/embargante que passa a conhecer viu alterado o seu ônus probatório quando da divulgação do v. acórdão em seu desfavor. Assim, a “de inversão” do ônus no acórdão deve ser afastada e mantida a r. sentença.

Requer o provimento dos Embargos afim de que seja sando o erro material existente.

Pede também a manifestação referente à regra contida no artigo 6o, VIII do CDC, os efeitos da inversão do ônus da prova na prolação de decisão terminatória e a ofensa ao devido processo legal e ao contraditório – CF/88, artigo 5o, LIV e LV, visto ser circunstancial a existência de fundamentação para sustentar o v. acórdão visto ter alterado a regra de instrução deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Finalmente, que seja dado ao presente os efeitos infringentes, com a correção, teremos alterado o resultado da presente decisão, tendo em vista não era do embargante/apelado o ônus da prova apontado no v. acórdão e sim da embargada, além de que os argumentos da embargada não elidiram o direito da Embargante/autora.

Manifestação da Embargada (id.n.17509999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PROESTE CONSTRUTORA DE TRANSPORTADORA LTDA – ME, em face de acordão que a unanimidade, proveu recurso de Apelação.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante defende a existência de erro material ao argumento de que na confecção do acordão quando apontou que a r. sentença tinha sido julgada improcedente os pleitos ventilados pelo autor, apontando o trecho do voto:

(...) “não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa” (...)

A alegação de erro material não procede, posto que em nenhum momento constou na decisão que o processo de origem havia sido julgado improcedente, vejamos (id.n.14498985- pág. 4/5):

“Ressalva-se, que ao decidir antecipadamente a lide, deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide.

Destarte,
é possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

(...)” (destaquei)

Veja que não consta na decisão acima transcrita, a palavra “autora”, portanto, não há falar na existência de erro material.

No que tange à alegação de que lhe foi deferida em despacho saneador a inversão do ônus prova, e portanto, que a não aplicação da regra no acordão – foi surpresa e que lhe prejudicou.

Mister destacar que o instituto da inversão do ônus da prova possui natureza processual e, em vista do princípio da vulnerabilidade do consumidor, almeja equilibrar a posição das partes no processo, atendendo aos parâmetros estipulados no inciso VIII, do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova não afasta do consumidor o encargo de produzir prova mínima quanto aos fatos que alega, conforme disposto no art. 373, I, do CPC 2015.

É nesse sentido a Súmula no 330 deste Tribunal:

"Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito."

Ressalte-se que próprio Embargante quando de sua impugnação afirmou que os documentos haviam sido entregues ao seu corretor, conforme consta na decisão embargada (id.no 14498985 – pág.3/4):

“(...)

Soma-se a isso o fato do mesmo afirmar em sua impugnação que os documentos foram entregues ao seu corretor (id.n.o 7227740 – pág.2):

“ Ocorre Excelência, que todos os documentos solicitados, forma enviados mais de uma vez para a seguradora, exceto CRV – Certificado de Registro do Veículo –
que foi enviado quando da abertura dos processos em 2015,
para a corretora de seguros
, não sendo possível a expedição de segunda vida deste documento sem que haja vistoria pelo DETRAN.

Analisando os documentos apresentados pela ré, pode-se confirmar os apontamentos da requerente sobre o
envio da documentação para o seu corretor de seguros
e posterior envio destes para a seguradora, todavia deixaram de encaminhar os recibos (CRV) dos demais veículos, imputando à requerente o ônus impossível de ser desvencilhado.(...)”

Ora, se foram entregues para o corretor, e este não enviou à seguradora, não pode a esta arcar com a desídia de uma obrigação que não era sua.

Caberia ao Apelado questionar o seu corretor quanto ao correto envio da documentação, exigindo do mesmo o protocolo de todos os documentos enviados.

(...)”

Ressalte-se que os elementos constantes dos autos não autorizam a conclusão pela verossimilhança das alegações da parte autora, considerando especialmente a referia afirmação.

Não se pode exigir do Embargado/Apelado prova de algo que não recebeu.

Ainda, pela Teoria da Carga Dinâmica, a prova incumbe àquele a quem é mais fácil demonstrar o fato, o que, no caso dos autos, pode ser comprovado pelo Embargante, já que afirma ter entregue os documentos ao seu corretor.

Assim, o parco conjunto probatório, não autorizam a conclusão pela verossimilhança das alegações autorais e de sua hipossuficiência probatória.

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante que a seu viso autorizariam o reembolso.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência do vício apontado, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020